Tribunal: TJBA
Processo: 0013204-70.2011.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Gabinete da Desa. Graça Marina Vieira Furtado Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0013204-70.2011.8.05.0080 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível Relator: Desa. Graça Marina Vieira Furtado APELANTE: Telemar Norte Leste SA e outros Advogado(s): LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, CARLOS HENRIQUE SANTANA REIS LOPES, GIULIA MARIA DE OLIVEIRA CHAVES APELADO: Telecomunicações Brasileiras SA Telebrás e outros (2) Advogado(s): CINTIA FURTADO RIBEIRO DA SILVA, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, CARLOS HENRIQUE SANTANA REIS LOPES, GIULIA MARIA DE OLIVEIRA CHAVES, LUIZ AUGUSTO MOOJEN DA SILVEIRA EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. PLANO DE EXPANSÃO DE TELEFONIA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA E PRESCRIÇÃO AFASTADAS. PUBLICIDADE ENGANOSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame Apelação interposta pela companhia telefônica contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por descumprimento de contrato de participação financeira. A autora alega que, ao contratar linha telefônica, foi-lhe prometida a retribuição em ações da Telebrás, tendo recebido, contudo, ações da Telebahia, de valor inferior. II. Questões em discussão As questões em discussão consistem em: (i) verificar a legitimidade passiva da empresa sucessora (Telemar/Oi) para responder por contrato firmado pela sucedida (Telebahia); (ii) analisar a ocorrência da prescrição da pretensão autoral; e (iii) determinar se a entrega de ações de companhia diversa da ofertada configura publicidade enganosa e descumprimento contratual, gerando o dever de indenizar. III. Razões de decidir A sucessão empresarial da Telebahia pela Apelante Telemar implica a assunção de todos os direitos e obrigações da empresa sucedida, o que firma a sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, conforme jurisprudência consolidada. A pretensão de complementação de ações decorrente de contrato de participação financeira possui natureza pessoal, sujeitando-se ao prazo prescricional vintenário previsto no Código Civil de 1916, vigente à época da contratação, não havendo que se falar em prescrição no caso concreto. A oferta de ações de uma determinada companhia (Telebrás) e a posterior entrega de ações de outra (Telebahia), com valor de mercado inferior, configura publicidade enganosa e descumprimento da oferta, que vincula o fornecedor nos termos do art. 30 do Código de Defesa do Consumidor, ensejando o dever de indenizar a diferença. A sentença, ao determinar o cálculo da indenização com base no Valor Patrimonial da Ação (VPA) na data da integralização, observou o critério estabelecido na Súmula 371 do STJ. Recurso de Apelação não provido. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), arts. 2º, 3º e 30; Lei nº 6.404/76 (Lei das Sociedades por Ações), art. 227. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 371; TJ-BA, Apelação Cível nº 0000072-28.2001.8.05.0166; TJ-BA, Apelação Cível nº 0201483-25.2007.8.05.0001. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ , nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.